Tribunal: TJMT
Processo: 0009687-39.2016.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009687-39.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CANDIDO CARNEIRO JUNIOR - CPF: 488.044.010-87 (APELADO), ELISA ORTIZ CARNEIRO - CPF: 014.087.270-13 (ADVOGADO), PAULO CEZAR LUCION - CPF: 607.481.509-78 (APELANTE), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), FABIO OLIMPIO FERRONATO CARNEIRO - CPF: 647.779.950-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majorou os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor atualizado da causa.

O embargante relata que
“o r. acórdão deixou de levar em consideração que em atenção às regras processuais, o feito deveria ter sido extinto, sem resolução de mérito, com fulcro na ilegitimidade ativa do Apelado/Embargante para a propositura dos “Embargos à Execução” e não com base em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da “Ação de Execução”, até porque, o Apelado/Embargante nunca figurou no polo passivo da Execução, tendo sido apenas, e tão somente, habilitado como possível herdeiro e/ou sucessor e não como executado”
.

Requer que seja mantida a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% estabelecido em lei.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a questão, constou no acórdão que após a notícia do falecimento do executado, o Juízo de origem determinou a suspensão da Execução e a habilitação dos herdeiros. Com isso, o exequente, ora embargante, requereu expressamente a habilitação do embargado, irmão do
de cujus
, para o prosseguimento da lide, o que foi deferido. Devidamente citado, opôs Embargos à Execução em que argumenta, em suma, sua ilegitimidade passiva.

Os mencionados Embargos foram extintos sem resolução do mérito, sob a justificativa de ilegitimidade passiva do ora apelado na Ação de Execução.

Além disso, ele foi indicado para o polo passivo da demanda na condição de herdeiro. No entanto, como não foi realizada a partilha, não responde por nenhum débito do
de cujus
. Logo, é evidente a ilegitimidade
ad causam
do embargado.

Por fim, o art. 85, §11, do CPC estabelece que
“o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”
.

Portanto, o presente caso comporta essa majoração, visto que estão preenchidos os requisitos legais.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024